Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA no 1015720-75.2021.8.11.0000
AUTOR: ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA
REQUERIDO: ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA em face da ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, objetivando desconstituir o v. acórdão exarado no RAC no 103682/2013 que reformou a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 978/2008 – Código 158971.
Em suma, pondera a autora que houve erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes, sob o argumento de que o v. acórdão impugnando considerou que o título da ora requerida era “melhor” do que o da ora requerente, não sendo levado em consideração a posse e o depoimento de uma testemunha que se encontrava nas proximidades da área há mais de 30 (trinta) anos, a qual esclareceu com detalhes quem detinha a posse, inclusive questionou as demais testemunhas, que, a seu ver, eram ex-funcionários da parte adversa e não conheciam o imóvel de longa data para afirmar a posse.
Diante de tais fatos, pugna pela tutela provisória de urgência para suspensão da decisão impugnada, ainda que transitada em julgado, nos termos dos artigos 300 e 969, ambos do CPC/15.
D E C I D O.
No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação de reintegração de posse foi proposta pela requerida ENCOMIND ENGENHARIA, sob o argumento de que a ora requerente ABELHA TÁXI AÉREO (sucessora da empresa MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA) mandou passar trator e preparar a área para a construção de uma pista de avião, esbulhando a posse de 17,8495 hectares da sua área de 69,68 hectares, situada na Sesmaria Rio dos Peixes, matriculada no CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá sob o n° 8.216, às fís. 85 do livro no 2-Y, em 05/10/1978, no RGI da 1a circunscrição - Cartório do 2o Ofício, distrito de Coxipó, desta Capital (ID no 100052965).
Denota-se que a tese central da requerida ENCOMIND ENGENHARIA, ao propor a ação de reintegração de posse, era a de que o título dominial da empresa MAGNET COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, sucedida pela ABELHA TÁXI AÉREO consistente na matrícula n° 64.523, do CRI do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá, estaria deslocado (sobreposição de títulos).
Na audiência de justificação prévia, a oitiva das testemunhas arroladas demonstrou que a empresa MAGNET, sucedida pela ABELHA TÁXI AÉREO, detinha, de forma justa, a posse da área, sendo indeferida a liminar postulada pela ora requerida ENCOMIND.
Denota-se ainda dos autos que durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica sobre a cadeia dominial, localização e memoriais descritivos das matrículas imobiliárias, tendo o perito concluído, de forma cabal, que existe a sobreposição de matrículas em razão das cadeias dominiais dos títulos que as partes possuem, tendo origem numa mesma matrícula, qual seja Matrícula 332, na Sesmaria Rio dos Peixes. Confirmou o laudo pericial que a requerida da ação possessória ABELHA TÁXI AÉREO adquiriu o domínio da área objeto da Matrícula no 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes (ID no 100044048).
Diante da perícia, a autora da possessória ENCOMIND, ora requerida, pugnou por nova perícia, entendendo que a realizada foi inconclusiva e estribada em erro (ID no 100052974 – Pág. 4), no entanto, tal pedido foi indeferido (ID no 100052974 – Pág. 5),
A ação possessória foi julgada improcedente, uma vez que a magistrado singular entendeu que em ação possessória deve ser comprovada a posse pela autora e o esbulho praticado pela ré, o que não ocorreu (ID no 100052974).
Por sua vez, em grau de recurso a sentença foi reformada pelo v. acórdão proferido em 27/08/2014, cujo julgamento levou em consideração partes das declarações das testemunhas da autora, todavia, determinou a incidência da Súmula 487/STF, sob o fundamento que a apelante ENCOMIND possui melhor título, declarando a procedência da ação possessória, assegurando à apelada a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que realizou, a ser apurada em liquidação de sentença (ID no 100052975).
Contra o v. acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido, sendo apresentado AGRAVO diretamente ao STJ, sendo este desprovido (ID no 100052977).
Pois bem.
Após, detida análise ao longo de mais de 1200 páginas, vislumbra-se, nesta fase de cognição, os requisitos de que reclama o artigo 300 do CPC/15 para o deferimento do pleito da tutela provisória de urgência, em especial a existência de prova inequívoca apta ao convencimento da verossimilhança da alegação e da probabilidade do direito.
Isto porque, “a priori” há fortes indícios de possível erro de fato consistente na admissão como existente de fatos inexistentes, uma vez que o douto relator, ao decidir a possessória, em 27/08/2014, levou em consideração o “melhor título” da ora requerida ENCOMIND, aplicando-se ao caso a Súmula 487 do STF.
Ocorre que a aludida Súmula 487 foi editada em 03/12/1969, quando da vigência da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional de 1969, que atribuía competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única e última instância.
Tal súmula foi editada para pôr fim à dúvida na intepretação do artigo 505 do Código Civil de 2016, concluindo pela possibilidade da exceção de domínio em ação possessória, excepcionalmente, já que, na época, a legislação previa a possibilidade dessa legislação. Confira:
“Art. 505. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio”. Grifei.
No entanto, a Súmula 487 STF, que se prestava para dar a correta interpretação do art. 505 do CC/16, deixou de existir com a nova redação do art. 1.210, § 2°, do CC/02, já que não mais havia a previsão legal de alegação da exceção de domínio. Confira:
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”
Os Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil corroboram a conclusão acima, senão vejamos:
“CONCLUSÃO 78 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF): Art. 1210: Tendo em vista a não recepção, pelo novo Código Civil, da exceptio proprietatis (art. 1210, § 2o) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso.”
“CONCLUSÃO 79 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF): Art. 1210: a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo CC/2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório”.
No caso em tela, a distribuição da ação de reintegração de posse ocorreu em 27/05/2004, conforme ID no 100052965, bem como o v. acórdão foi proferido em 27/08/2014, ambos quando não mais se aplicava a Súmula 487 do STF.
Contudo, ainda que fosse aplicada a aludida súmula, esta não coaduna com o caso em apreço, uma vez que as partes não disputaram a posse exclusivamente com base em alegação de domínio, mas no seu efetivo exercício de fato da posse, conforme se extrai da petição inicial de ID no 100052965 e da contestação de ID no 100052967.
Por outro lado, ainda que ambas as partes tivessem discutido a posse apenas com base em título dominiais, de igual sorte, há fortes indícios de erro de fato na admissão como existente de fatos inexistentes, uma vez que, até prova em contrário, a prova pericial foi enfática em afirmar que ambas as partes possuem título dominial advindo da mesma Matrícula no 322, todavia, no tocante à área litigiosa há sinais de indícios que o melhor título é da ora requerente, conforme muito bem salientou a Juízo singular ao analisar a tal prova. Confira:
“Confirmou o laudo pericial que a ré adquiriu o domínio da área objeto da matrícula no 64.523 de Meire de Oliveira da Costa e os elementos da matrícula demonstram que nela se encontra abrangida a área objeto da discussão entre as partes.
Assim, a perícia aponta que também a ré possui título dominial da área objeto da lide” (ID no 100052974).
Inclusive, o perito confirmou que o caminhamento contido na matrícula da ora requerente é o único que fecha perfeitamente, diversamente da matrícula da ora requerida, que tem vícios de fechamento angular e linear, o que deixa na dúvida a alegação de “melhor título”.
Ademais, a prova testemunhal, principalmente de WILMO PEAGUDO DE FREITAS, que reside nas proximidades da área há mais de 30 anos, corrobora o laudo pericial em muitos pontos, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação.
Por fim, diante de tais elementos, não há dúvida de que eventual cumprimento da decisão rescindenda poderá trazer prejuízo imensurável à autora, uma vez que inviabilizará o funcionamento do aeródromo, já que poderá ter seu acesso obstaculizado.
Desta feita, defiro o pedido de tutela antecipada.
Cite-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, contestar o a ação.
Após, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora